Tribunal: STF
Processo: AI 72728
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-17
Data de publicação: 1978-03-17

Ementa:
Inadmissibilidade de recurso extraordinário. 
- Aplicação correta do artigo 308, III, do Regimento Interno, à espécie. 
- A alegação de ofensa à Constituição tem de constar da petição de interposição do recurso extraordinário, e só existe arguição de relevância da questão federal quando observado o disposto no artigo 308, § 4º, I, do mencionado Regimento. 
Agravo regimental a que nega provimento.